Tribunal: TJBA
Processo: 8217316-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8217316-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOEDSON LUIS BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, LIVIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR PERÍODO PROLONGADO
9 (NOVE)
DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL “IN RE IPSA”. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR
ÍNFIMO
NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.059. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes da interrupção indevida de serviço essencial de abastecimento de água.

2.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

3.
Comprovada a interrupção do fornecimento de água por 09 (nove) dias, mediante acervo probatório consistente, incluindo registros audiovisuais, imagens e protocolos de reclamação administrativa, resta caracterizado o dano moral in re ipsa, por violação às condições mínimas de dignidade, higiene e saúde.

4.
O valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00) revela-se manifestamente irrisório diante da gravidade da lesão, da essencialidade do serviço interrompido e da capacidade econômica da concessionária, não atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

5.
Majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

6.
Inaplicável a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso, conforme orientação firmada no Tema 1.059 do STJ.

7. Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido
apenas para majorar os danos morais para R$ 5.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8217316-14.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOEDSON LUIS BATISTA DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .